Tribunal: STF
Processo: ARE 1309534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. ART. 2º, VI, DA LEI Nº 8.397/92. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. ART. 135, III, CTN. REQUISITOS PRESENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. DE PROVA DA MORADIA. PRECEDENTES DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS. MONTANTE QUE DE LONGE AFASTA ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
    1. A presente ação foi proposta pela Fazenda Nacional com fundamento no art. 2º, VI, da Lei nº 8.397/92, haja vista que a devedora possui débitos que somados ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido.
    2. Demonstrados indícios veementes de fraude por parte dos réus, sendo apurado que o Frigorífico Baby Beef Ltda., sujeito ao regime jurídico do SIMPLES, emitiu notas fiscais de entradas e de saídas em nome de interpostas pessoas (Frigorífico Abaeté no período de fevereiro de 1999 a 01/06/2000 e Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo no período de 02/06/2000 em diante) para ocultar sua real atividade e as receitas próprias, a fim de se eximir do pagamento de tributos e contribuições.
    3. A aparência de legalidade das operações sucumbe diante das indevidas declarações de receitas da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda., as quais geraram o não recolhimento dos respectivos débitos fiscais, no valor de R$ 56.325.337,88, sendo que o patrimônio conhecido e dos respectivos sócios gira em torno de R$ 329.022,51.
    4. A simples alegação de que os imóveis de matriculas nºs 36.058 e 39.639, ambos do 2º RI de Presidente Prudente/SP, devem ser considerados "bem de família" é insuficiente para afastar o decreto de indisponibilidade, diante da ausência de efetiva comprovação da moradia pelos devedores ou de seus familiares, conforme entendimento dominante do C. STJ.
    5. Apelação desprovida. Honorários mantidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente